Tribunal: TJBA
Processo: 8011817-81.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011817-81.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA SA

APELADO: MARIA LUISA CAMARGO DI PAOLO

Advogado(s)
:
CRISTIANE CATARINA CINTRA MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

IVZ

CONSTITUCIONAL
, ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MUNICÍPIO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATENDIMENTO EM
UPA.
ALERGIA. MEDICAMENTOS CONTRAINDICADOS. ANOTAÇÃO EM PRONTUÁRIO. CONSTATAÇÃO.
PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO.
OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA.
INDENIZA
ÇÃO. VALOR.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MAN
UTENÇÃO
.

I – A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva quanto aos atos comissivos e omissivos dos seus agentes, somente sendo afastada quando provada a ausência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta questionada, a teor do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

II – Evidenciada a falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na prescrição e administração de medicamentos contendo substâncias às quais a paciente possuía alergia previamente registrada em prontuário médico, está caracterizado o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado.

III – A ofensa a direitos da personalidade, especialmente integridade psicofísica, além de angústia, medo e insegurança, não podem ser considerados mero dissabor, sendo justificada a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização, por dano moral.

IV – O valor indenizatório deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se reduz o montante fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque razoável.

RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8011817-81.2019.8
.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como
Apelante
o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como
Apelad
a
MARIA LUISA CAMARGO DI PAOLO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA